Tribunal: STF
Processo: HC 96577
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM 
   FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO, NO CLAMOR PÚBLICO E 
   NA DECRETAÇÃO DE REVELIA DO RÉU - CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA 
   PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - UTILIZAÇÃO, PELO 
   MAGISTRADO, NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DE CRITÉRIOS 
   INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
   SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - PEDIDO 
   DEFERIDO.


A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA 
   EXCEPCIONAL.

- A privação cautelar da liberdade individual 
   reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada 
   em situações de absoluta necessidade.

A prisão preventiva, 
   para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além 
   da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP 
   (prova da existência material do crime e presença de indícios 
   suficientes de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em 
   base empírica idônea, razões justificadoras da 
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de 
   privação da liberdade do indiciado ou do réu.

- A questão da 
   decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, 
   desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do 
   CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da 
   imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. 
   Precedentes.


A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE 
   NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE 
   PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU.

- A prisão 
   preventiva não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder 
   Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se 
   imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro,
   fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da 
   liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável 
   com condenações sem defesa prévia.

A prisão preventiva - que 
   não deve ser confundida com a prisão penal - não objetiva 
   infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas 
   destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a 
   atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo 
   penal.


A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR 
   DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE.

- A natureza 
   da infração penal não constitui, só por si, fundamento 
   justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a 
   persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.


O 
   CLAMOR PÚBLICO NÃO BASTA PARA JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO 
   CAUTELAR.

- O estado de comoção social e de eventual 
   indignação popular, motivado pela repercussão da prática da 
   infração penal, não pode justificar, só por si, a decretação da 
   prisão cautelar do suposto autor do comportamento delituoso, sob 
   pena de completa e grave aniquilação do postulado fundamental da 
   liberdade.

- O clamor público - precisamente por não 
   constituir causa legal de justificação da prisão processual (CPP, 
   art. 312) - não se qualifica como fator de legitimação da 
   privação cautelar da liberdade do indiciado ou do réu. 
   Precedentes.


PRISÃO CAUTELAR E DECRETAÇÃO DE REVELIA DO 
   ACUSADO.

- A mera decretação de revelia do acusado não basta, 
   só por si, para justificar a decretação ou a manutenção da medida 
   excepcional de privação cautelar da liberdade individual do 
   indiciado ou do réu.


AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA 
   NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO 
   PACIENTE.

- Sem que se caracterize situação de real 
   necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade 
   individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade,
   revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação 
   ou a subsistência da prisão preventiva.


O POSTULADO 
   CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO 
   TRATE, COMO SE CULPADO FOSSE, AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU 
   CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.

- A prerrogativa jurídica da 
   liberdade - que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI 
   e LXV) - não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou 
   jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante discurso de 
   conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em 
   detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela 
   Constituição da República, a ideologia da lei e da 
   ordem.

Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática 
   de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença penal 
   condenatória irrecorrível, não se revela possível - por efeito de 
   insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) - 
   presumir-lhe a culpabilidade.

Ninguém pode ser tratado como 
   culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja 
   prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito,
   decisão judicial condenatória transitada em julgado. 

O 
   princípio constitucional da presunção de inocência, em nosso 
   sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes 
   conseqüências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público 
   de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, 
   ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido 
   condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. 
   Precedentes.